Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-67.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700810-67.2025.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA GOMES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO CRUZEIRO DO SUL S.A. - FALIDO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por KATIA GOMES DA SILVA contra sentença da 4a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada por BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A, julgou procedente o pedido monitório para constituir de pleno direito o título executivo judicial no montante de R$ 118.441,33, atualizado até 03/02/2025 (ID 79121175) Em suas razões (ID 79121177), a apelante alega que: 1) o juízo, de forma equivocada, entendeu que não houve prescrição, por considerar como termo inicial o vencimento da última parcela contratual em novembro/2021; 2) houve prescrição intercorrente, uma vez que o pagamento das parcelas do contrato ocorria mediante desconto em folha de pagamento, modalidade que exige acompanhamento ativo por parte do credor; 3) o banco deixou de realizar os descontos em folha a partir de novembro de 2017 e sequer notificou a devedora sobre qualquer inadimplência ou vencimento antecipado da dívida; 4) o decurso de mais de 7 de anos de absoluta inércia do réu caracteriza abandono do direito e falta de interesse processual; 5) a jurisprudência deste Tribunal entende que “a ausência de cobrança, notificação ou qualquer diligência por parte da instituição financeira pelo prazo superior ao prescricional atrai a incidência da prescrição intercorrente”; 6) além disso, não há nos autos comprovação de comunicação válida e eficaz da cobrança do débito entre 2017 e a data do ajuizamento da presente ação, o que reforça o caráter de quitação da obrigação, nos moldes da boa-fé objetiva; 7) ao perceber que não havia mais descontos, presumiu legitimamente que o contrato havia sido quitado ou, ao menos, encerrado; 8) a conduta do apelado configura surpresa processual e viola o princípio da confiança, base das relações de consumo; 9) não solicitou a suspensão dos descontos em folha, tampouco praticou qualquer ato para obstruir o cumprimento do contrato; 10) a suspensão dos descontos ocorreu por iniciativa exclusiva do banco, que deixou de encaminhar a ordem de desconto ao órgão pagador ou, alternativamente, não adaptou o sistema à nova situação funcional da servidora; 11) o inadimplemento não pode ser imputado a ela, já que não decorre de sua conduta, mas da negligência do credor. Requer, ao final, o provimento do recurso para reconhecer a prescrição intercorrente, com a consequente extinção do feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC. Subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da cobrança, em razão da falta de notificação válida da apelante. É o relatório. Analiso, inicialmente, o pedido de gratuidade de justiça. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Para a concessão do benefício, não se pode se basear exclusivamente em parâmetros objetivos, mas na análise da possibilidade de a parte arcar com as custas, honorários e encargos processuais, de modo a preservar o direito de ação e o acesso ao Poder Judiciário. Na hipótese, o apelante alega incapacidade financeira para arcar com as despesas do processo e formula pedido de gratuidade de justiça. Todavia, não apresentou documentação capaz de comprovar a sua hipossuficiência. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, faculto a apelante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como: 3 últimos contracheques, extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem a renda familiar ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência, sob pena de indeferimento do pedido. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de dezembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator